Tribunal: STF
Processo: Rcl 52378
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.360 E 4.109. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 16.3.2022 por Rudney Felipe Soares de Oliveira e Edgar Bueno Camargo contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, que teria contrariado as decisões proferidas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    2. Os reclamantes alegam que, ao indeferir o pedido de substituição da prisão temporária por medidas cautelares diversas, apresentados em seus benefícios, a autoridade reclamada teria contrariado as decisões proferidas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109, pois a fundamentação apresentada seria genérica.



    Sustentam que as prisões temporárias teriam sido decretadas “sem existir prova sequer concreta do crime em comento/investigado (tráfico de drogas e associação ao tráfico” e estariam em desconformidade com os parâmetros fixados no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) roga a Vossa Excelência para que seja CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO, PARA QUE RECONHEÇA A DECISÃO DO MAGISTRADO DE PISO QUE SE ENCONTRA TOTALMENTE DISSONANTE COM O ENTENDIMENTO NOVO FIXADO PELO C. STF (PROCESSOS ADIn 3.360 e ADIn 4.109), A FIM DE QUE RECONHEÇA A NULIDADE DAS DECISÕES E QUE SEJA RELAXADA A PRISÃO TEMPORÁRIA, TENDO EM VISTA QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS DETERMINADO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA; SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA RECONHECIDA A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. POR FIM, CASO VOSSA EXCELÊNICIA ENTENDA DIVERSAMENTE, QUE SEJA CONCEDIDA OUTRA ORDEM DE HC DE OFÍCIO” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco, na presente reclamação, se, ao indeferir os pedidos de revogação temporária dos reclamantes por medidas cautelares diveras, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP teria contrariado as decisões proferidas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    5. Na sessão virtual de 4.2.2022 a 11.2.2022, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal decidiu:



    “O Tribunal, por maioria, conheceu em parte da ação direta e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP), nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Roberto Barroso, Luiz Fux (Presidente), Nunes Marques e Alexandre de Moraes, nos termos dos respectivos votos. Nesta assentada o Ministro Gilmar Mendes reajustou seu voto”.



     



    6. Ao proferir os atos reclamados e indeferir os pedidos dos reclamantes de substituição da prisão temporária por medidas cautelares diversas, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP assentou quanto a ambos que os “requisitos para o decreto da prisão temporária, ao contrário do alegado pela Defesa, encontram-se presentes e a medida também se justificou perante a imprescindibilidade das investigações policiais, sendo que, a liberdade (…) poderá prejudicar o desenvolvimento dos trabalhos policiais, amoldando-se a hipótese aos dispositivos insertos no art. 1º, I e III, n, da Lei 7.960/89.



    Além do mais, desde a decretação, não se alteraram as circunstâncias fáticas que ensejaram a decisão.



    O fato das investigações estarem em fase final, como trazido pela defesa, por si só, não autorizam sua revogação”.



     



    A autoridade reclamada afirmou que os reclamantes estão foragidos, “[p]ortanto, há o risco de que o investigado obstaculize a colheita de provas no inquérito policial, o que torna a prisão temporária necessária para garantir o normal andamento das investigações”.



    Diferente do alegado na inicial, não se há cogitar de contrariedade às decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109, por ter sido demonstrada a presença dos requisitos para a prisão temporária dos reclamantes e a insuficiência das medidas cautelares diversas.



    Não seria viável, em reclamação, rever a conclusão dos atos judiciais questionados no sentido de que os requisitos para a prisão temporária dos reclamantes estariam ausentes e não teria sido apresentada fundamentação idônea para essa medida de constrição cautelar da liberdade, em contrariedade ao decidido no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109. Para tanto, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    7. Quanto à fundamentação adotada pela autoridade reclamada para manter a prisão temporária dos reclamantes e não a substituir por medidas cautelares diversas, anote-se que, nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se das decisões judiciais a motivação, o que foi apresentado na espécie, não representando ausência de motivação apenas o fato de se decidir contra a pretensão da parte. Neste sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora